Tribunal: TJSP
Processo: 2221592-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Tarifa de água/esgoto de 2015 e 2016 – Município de Santo André – Extinção da execução – Não cabimento, pois: a) não há demonstração de perdão da dívida – Lei Municipal 10.269/2019, art. 6o, Parágrafo único, que apenas autorizou o perdão, porém tal faculdade não foi exercida pelo credor exequente;

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Tarifa de água/esgoto de 2015 e 2016 – Município de Santo André – Extinção da execução – Não cabimento, pois: a) não há demonstração de perdão da dívida – Lei Municipal 10.269/2019, art. 6o, Parágrafo único, que apenas autorizou o perdão, porém tal faculdade não foi exercida pelo credor exequente; b) ausente a prescrição da pretensão executiva, já que o feito foi proposta antes do prazo de 10 anos – Precedentes do STJ; c) CDA reúne todos os requisitos legais, inclusive, os valores e natureza do crédito; d) a executada CRAISA, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, por lei, tem finalidade lucrativa e patrimônio próprio (Lei 6.639/90, art. 1o), de modo que está sujeita ao regime privado, não podendo fazer jus a prerrogativas de Fazenda Pública, como, por exemplo, impenhorabilidade de bens – Honorários advocatícios – Não cabimento, pois ausente extinção, ainda que parcial, da execução - RECURSO IMPROVIDO.